Tribunal: TJMT
Processo: 1021255-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1021255-19.2020
AGRAVANTE: JUCINEIA DA SILVA.
AGRAVADA : SUZETE JENSEN LINHARES FUMES.
Vistos.
Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões.
Após, conclusos.
Às providências .
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator